Tribunal: TCU
Processo: 034.725/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que rejeitou outros embargos de declaração, estes opostos a recurso de reconsideração que reduziu a multa que foi imposta ao recorrente no julgamento das contas anuais da unidade, relativas ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Secretaria de Portos da Presidência da República, referente ao exercício de 2015, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos por Luiz Otávio Oliveira Campos, ex-Secretário-Executivo do órgão, ao Acórdão 9213/2022-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou outros embargos de declaração, estes opostos a recurso de reconsideração que teve provimento parcial, reduzindo a multa que lhe foi imposta pela decisão original, mas mantendo a irregularidade de suas contas, em decorrência de irregularidades em contratação realizada durante a gestão do embargante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar efeito infringente ao recurso e tornar insubsistente o Acórdão 5404/2021-TCU-Primeira Câmara apenas em relação a Luiz Otávio Oliveira Campos; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Luiz Otávio Oliveira Campos, dando-lhe quitação; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao embargante.